Tribunal: TJMT
Processo: 1002473-27.2021.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002473-27.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUCAS HENRIQUE MULLER PIROVANI - CPF: 078.081.649-84 (ADVOGADO), SAO TADEU ENERGETICA S.A - CNPJ: 04.831.563/0001-82 (TERCEIRO INTERESSADO), SEGUROS SURA S.A. - CNPJ: 33.065.699/0001-27 (TERCEIRO INTERESSADO), SERGIO RUY BARROSO DE MELLO - CPF: 882.386.107-10 (ADVOGADO), JOAO CELESTINO CORREA DA COSTA NETO - CPF: 817.505.527-87 (ADVOGADO), FERNANDO GABRIEL PADILLA DE BORBON NEVES - CPF: 405.720.561-68 (EMBARGANTE), FRANCISCO LOTUFO NETO - CPF: 453.329.241-00 (EMBARGANTE), MANUEL GONCALVES MARTINS - CPF: 824.742.578-53 (EMBARGANTE), LEDA MARIA FURTADO DE MENDONCA MARTINS - CPF: 205.975.411-91 (EMBARGANTE), LUIZ LOTUFO JUNIOR - CPF: 353.899.661-04 (EMBARGANTE), SAO TADEU ENERGETICA S.A - CNPJ: 04.831.563/0001-82 (EMBARGANTE), PELLON & ASSOCIADOS ADVOCACIA EMPRESARIAL - CNPJ: 40.275.463/0001-80 (EMBARGADO), SEGUROS SURA S.A. - CNPJ: 33.065.699/0001-27 (EMBARGADO), WILLIAM KHALIL - CPF: 842.967.121-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1002473-27.2021.8.11.0000

EMBARGANTE: FERNANDO GABRIEL PADILLA DE BORBON NEVES, FRANCISCO LOTUFO NETO, MANUEL GONCALVES MARTINS, LEDA MARIA FURTADO DE MENDONCA MARTINS, LUIZ LOTUFO JUNIOR, SAO TADEU ENERGETICA S.A

EMBARGADO: PELLON & ASSOCIADOS ADVOCACIA EMPRESARIAL, SEGUROS SURA S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC – PREQUESTIONAMENTO – INVIABILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.

Os Embargos de Declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado.

Ainda que para fins de prequestionamento, deve, necessariamente, estar presente algum dos vícios apontados no art. 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1002473-27.2021.8.11.0000

EMBARGANTE: FERNANDO GABRIEL PADILLA DE BORBON NEVES, FRANCISCO LOTUFO NETO, MANUEL GONCALVES MARTINS, LEDA MARIA FURTADO DE MENDONCA MARTINS, LUIZ LOTUFO JUNIOR, SAO TADEU ENERGETICA S.A

EMBARGADO: PELLON & ASSOCIADOS ADVOCACIA EMPRESARIAL, SEGUROS SURA S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento para manter a decisão que deferiu a penhora
on-line
nas contas bancárias dos embargantes no valor de R$ 2.603.797,50.

Alegam que a Câmara foi omissa quanto à arguição de violação aos artigos 505 e 507 do Código de Processo Civil, ante a reapreciação de matéria resolvida e preclusa, bem como em relação aos argumentos sobre a adoção de medida menos onerosa para a parte devedora, que justificaria o pedido de suspensão da penhora
on-line
dos ativos financeiros e substituição pela penhora do imóvel oferecido.

Pugna pelo prequestionamento da matéria para viabilizar o acesso às instâncias superiores.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1002473-27.2021.8.11.0000

EMBARGANTE: FERNANDO GABRIEL PADILLA DE BORBON NEVES, FRANCISCO LOTUFO NETO, MANUEL GONCALVES MARTINS, LEDA MARIA FURTADO DE MENDONCA MARTINS, LUIZ LOTUFO JUNIOR, SAO TADEU ENERGETICA S.A

EMBARGADO: PELLON & ASSOCIADOS ADVOCACIA EMPRESARIAL, SEGUROS SURA S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

A mera leitura das razões expostas pelos embargantes deixa nítida a intenção de modificar o julgado, o que se desvia do âmbito dos Aclaratórios, admissíveis somente quando preenchido algum dos requisitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Toda a matéria submetida à discussão e a documentação apresentada foram detidamente apreciadas, e a mera insatisfação com a aplicação do direito não justifica ingressar por esta via.

A Câmara consignou satisfatoriamente o seguinte:

“Em 24/08/2018, no requerimento de cumprimento de sentença, a parte agravante ofereceu à penhora o imóvel rural com matrícula n.1234, de propriedade do acionista Mauro Carvalho Junior, avaliado em R$ 4.242.262,20 (Id. 76297490, fl. 56).

O exequente discordou dessa indicação, sob a justificativa de inobservância à ordem de preferência prevista no artigo 835 do CPC, e pleiteou a penhora on-line (Id. 76297490, fl. 79), porém indeferida, e mantida a do imóvel (Id. 76297492, fl. 04).

Pugnou ainda pela penhora no rosto dos autos n. 0005981-55.2010.8.11.0041, para que eventual importância devida à parte autora fosse revertida para a satisfação do crédito objeto da presente lide (Id. 76297492, fl. 05), o que foi igualmente indeferido na primeira instância, sob o fundamento de que a execução deve ser realizada pelo meio menos oneroso ao executado, nos termos do artigo 805 do CPC.

Essa decisão foi objeto de Embargos de Declaração, não conhecidos diante da intempestividade, e então foi interposto o Agravo de Instrumento n. 1010839-26.2019.8.11.0000, também não conhecido.

Posteriormente, em 11/07/2020, visando ultimar a penhora do imóvel indicado, o juízo a quo intimou o executado a anexar à lide a matrícula atualizada (Id. 76297493, fl.55).

Devidamente intimados, os agravantes esclareceram que haviam oferecido equivocadamente o imóvel com matrícula n. 1234 em vez do com matrícula n. 2947 do CRI de Alta Floresta, pois o primeiro estaria sob litígio (Id. 76297493, fl.56)

Diante disso, a agravada/exequente arguiu má-fé e postulou a penhora on-line, que foi deferida (Id. 76297493, fl.91).

Os agravantes sustentam que essa decisão fere os princípios da não surpresa (art. 10 do CPC) e da menor onerosidade ao devedor, e que a matéria já estava preclusa (arts. 505 e 507, do CPC).

A alegação de preclusão é infundada, pois a decisão a que se referem apenas deferiu a penhora do imóvel com matrícula n. 1234,
a qual não foi

concretizada por culpa exclusiva deles mesmos,
ao oferecerem outro, sob litígio (como eles próprios reconhecem), tanto assim que depois pediram a substituição.

Logo, plenamente possível que, dessa maneira, a credora, ora agravada, buscasse a penhora on-line.

E, ao contrário do que dizem, foi respeitado o princípio da não surpresa (art. 10 do CPC), e o art. 854 também do CPC autoriza ao julgador a aplicação do contraditório diferido quando se trata de pedido de penhora
on-line
em que a parte executada terá oportunidade de se manifestar após o ato, justamente para não criar obstáculos à execução.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
PENHORA ON-LINE EM CONTA-CORRENTE – ALEGAÇÃO DE VERBA SALARIAL – PESSOA JURÍDICA - NÃO COMPROVAÇÃO
– ÔNUS DO EXECUTADO – RECURSO NÃO PROVIDO.
O art. 854 do CPC/2015 autoriza que se proceda à análise do pedido de indisponibilidade dos ativos financeiros do executado sem a sua prévia comunicação, o que não fere o art. 9º, sobretudo quando o direito ao contraditório será assegurado posteriormente com o oferecimento de Embargos à Penhora (art. 854, §§2º e 3 º do CPC/2015)
. Cabe ao executado provar que a penhora on-line recaiu sobre verba de natureza salarial, e portanto impenhorável, sob pena de manter-se a constrição realizada, especialmente tratando- se de pessoa jurídica, em que não há como admitir a proteção do artigo 833, IV, do CPC, por não se tratar de conta salário para os efeitos desse dispositivo”. (N.U 1006564-97.2020.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, julgado em 20/05/2020, publicado no DJE 25/05/2020).

Somado a isso, a hipótese não é de substituição da penhora, situação que demandaria o pronunciamento prévio das partes, pois, como já mencionado anteriormente, nenhuma das constrições foi efetivamente realizada, por descuido dos próprios agravantes.

Desse modo, não podem suscitar preclusão da matéria e tampouco decisão surpresa.

Além disso, ainda que argumentem que o bloqueio incidiu sobre capital de giro da empresa executada e obstaculizou a atividade empresarial,
não apresentaram documento algum capaz de comprovar essa assertiva. Assim, neste momento processual não se justifica alterar a decisão recorrida
.”

Os embargantes afirmam que a Câmara foi omissa a respeito da preclusão da matéria, contudo a decisão agravada se reportou somente à penhora do imóvel com matrícula 1234, a qual não foi concretizada exatamente por desídia da parte deles.

Dessa forma,
não ocorreu o vício apontado, e todas as questões suscitadas e também as imprescindíveis ao deslinde da controvérsia foram examinadas. Apenas o desfecho dado à lide foi diverso do que pretendiam, situação que não autoriza ingressar por esta via.

Pugnam também pelo prequestionamento da matéria para permitir o acesso às instâncias superiores.

No entanto, esta via
não se presta a essa finalidade, nem tampouco a reapreciar assunto já analisado, com o pretexto de admissibilidade para futura interposição na instância superior.

Para ilustrar:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. FINALIDADE EXCLUSIVA DE PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Os embargos de declaração têm por objetivo sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado.
Ausentes os vícios indicados no art. 1.022 do CPC/2015, não cabe utilizá-los com o intuito exclusivo de prequestionar a matéria.

2. Ademais, é inviável a apreciação de ofensa a dispositivo constitucional, ainda que a título de prequestionamento, porquanto em sede de recurso especial não cabe examinar matéria cuja competência é reservada ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102, III, da Constituição de 1988.

3. Embargos de declaração rejeitados."
(EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1560151/PR, relator ministro Og Fernandes, 2ª Turma, julgado em 18/10/2016, DJe de 24/10/2016).

Posto isso,
nego provimento
aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2021